Tribunal: TJES
Processo: 5018137-93.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018137-93.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE MENDES DOS SANTOS
RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Narra a demandante, em síntese, que foi surpreendida com a informação de que seu nome se encontrava inscrito perante cadastro desabonador de crédito, em razão de uma dívida com a ré, no valor de R$ 1.637,48 (hum mil, seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos), vinculada ao contrato nº 690415/941713621. Aduz, contudo, que não celebrou qualquer negócio jurídico com a suplicada, desconhecendo a origem desta pendência, a qual reputa ser indevida. Acrescenta, ainda, que entrou em contato com a demandada, porém não logrou êxito em obter esclarecimentos acerca da dívida objurgada, tampouco no cancelamento da restrição creditícia em tela. Nessa esteira, requer seja declarada a inexistência do débito ora impugnado, bem como seja ordenado o cancelamento da inscrição negativa perante órgão de proteção ao crédito. Roga, outrossim, seja a requerida condenada ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Em sede de sentença (ID 6458978) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante todo o exposto, julgo improcedente a pretensão autoral.Por conseguinte, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (IDs 6458980),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte requerida pugnou pela manutenção integral da sentença. (IDs 6458983)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora, ora recorrente, não obteve êxito em provar que houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrida, ônus que lhe incumbiria, em detrimento do disposto no artigo 373 do CPC.

A parte recorrente teve o seu nome inscrito perante o SERASA, em razão de uma dívida com a ré, no valor de R$ 1.1637,48 (hum mil, seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos), vencida em 12/08/2020, vinculada ao contrato nº 690415/941713621.

Ocorre que, resta evidenciado, por meio dos documentos anexados pela recorrida aos ID’s 30728624, 30728629 e 30728634, que o apontado débito é decorrente de contrato de empréstimo celebrado pela autora junto ao Banco do Brasil S/A, em 13/05/2020, no valor de R$ 1.150,83 (hum mil, cento e cinquenta reais e oitenta e três centavos), cujo pagamento foi parcelado em 24 (vinte e quatro) prestações de R$ 91,27 (noventa e hum reais e vinte e sete centavos), das quais foi adimplida apenas a primeira obrigação.

Ademais, observa-se que tal dívida foi objeto de cessão de crédito pactuado entre o credor originário e a ora suplicada, em Abril/2022

Vale ressaltar que, de acordo com o entendimento adotado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, a cessão de crédito, ainda que não comunicada ao devedor, não impede a prática de atos na conservação dos direitos cedidos.

Ante todo o exposto, é importante ressaltar que é integralmente da parte autora o ônus de comprovar as alegações contidas na petição inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC
, entretanto, assim não o fez. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)